Tribunal: TJDFT
Processo: 0739469-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO DE PETIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INÉRCIA. DEMORA INJUSTIFICADA NA CONCESSÃO DE RESPOSTA. PRAZO DE 30 DIAS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial “para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, apresente decisão final ou, motivadamente, prorrogue o prazo para decisão por igual período, no processo SEI no 00080-00003982/2023-06, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de revisão dos valores em caso de recalcitrância do réu no cumprimento da obrigação”. Em seu recurso alega que a legislação estabelece o prazo de 30 dias, prorrogável por igual período, para a emissão de decisão após a regular instrução do processo administrativo. Todavia, argumenta que inexiste prazo específico para instruir o processo. Ainda, defende que o processo administrativo possui regular andamento, sendo que apresenta 87 registros, o que atesta que não está paralisado, de modo que ausente omissão da administração pública. Ademais, questiona o valor da multa diária indicada na sentença, pleiteando a redução do valor das astreintes ou da sua periodicidade.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, em preliminar, a alegação de inovação recursal suscitada em contrarrazões.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em apurar a eventual demora injustificada para análise de requerimento administrativo, bem como a razoabilidade das astreintes.
III. Razões de decidir
5. O recurso elenca as razões para subsidiar a tese formulada na contestação de que “o pedido administrativo do autor demanda certificação das eventuais substituições e assim como elaboração de cálculos, o que demonstra a complexidade do processo administrativo”. Desse modo, a indicação no recurso de que o processo não está parado face a existência de diversos registros não configura inovação recursal, mas mera menção detalhada quanto ao fundamento elencado na contestação. Preliminar de inovação recursal rejeitada.
6. Na inicial, interposta em maio de 2024, a parte autora alega que no ano de 2023 formulou requerimento administrativo para pleitear o acerto financeiro decorrente dos dias que exerceu a função interina de diretor da unidade escolar. Contudo, ressaltou que o processo estava parado, sem qualquer conclusão, desde maio de 2023. Assim, pleiteou que a parte ré promova a análise do seu pedido no prazo de 30 dias.
7. Não prospera a tese do Distrito Federal de regular andamento do requerimento administrativo. Isso porque a parte autora comprovou, mediante documento ID 64504892, que o requerimento administrativo foi apresentado em março de 2023, com regular andamento até maio de 2023, sendo que desde aquele momento o pedido permaneceu parado, sem qualquer justificativa. A tese recursal de que o requerimento estaria tramitando não afasta a inércia injustificada, visto ser possível apurar que somente foi retomado o andamento do requerimento administrativo em maio de 2024, após o ajuizamento da presente demanda, sem qualquer esclarecimento para elucidar o motivo de permanecer parado por cerca de um ano. Ocorre que o artigo 173 da Lei Complementar no 840/2011 fixa o prazo de 30 dias para a resposta ao requerimento administrativo, o que extrapolado no caso concreto. Assim, diante da demora injustificada da administração pública, deve ser mantida a sentença recorrida, de forma a fixar prazo razoável para a concessão da resposta ao requerimento administrativo.
8. Por fim, o recorrente alega que a multa diária arbitrada em sentença se mostra desarrazoada. Contudo, não lhe assiste razão. Isto porque “As astreintes constituem penalidade destinada a garantir que o devedor cumpra efetivamente a obrigação de fazer ou não fazer a que está sujeito e devem ser fixadas de modo que a recalcitrância da parte obrigada não acarrete enriquecimento indevido da parte contrária, nem desfigure a sua natureza cominatória, como mecanismo de efetividade da decisão judicial para a realização da tutela específica ou a obtenção de resultado prático equivalente (arts. 536, caput e § 1o e 537, caput, ambos, do CPC)”. (Acórdão 1394272, 07347049420218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no PJe: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, tanto o valor quanto a periodicidade da multa se mostram razoáveis e proporcionais diante da demora injustificada para análise do requerimento administrativo.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: art. 173 da Lei Complementar Distrital no 840/2011.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1394272, 07347049420218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022.